Tribunal: TJSP
Processo: 1031192-41.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos de Declaração – Seguro de vida – Dano moral afastado – Contradição ou omissão inexistente.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria – Inexistência, no julgamento, de contradição ou omissão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1031192-41.2018.8.26.0506/50000
Voto n.o 43.108 - cac
Registro: 2020.0000160682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031192-41.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante GABRIEL DE CARVALHO BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), CARLOS RUSSO, MARCOS RAMOS E MARIA LÚCIA
PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
Embargos de Declaração no 1031192-41.2018.8.26.0506/50000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031192-41.2018.8.26.0506/50000
Voto n.o 43.108 - cac
Embargante : Gabriel de Carvalho Borges
Embargados : Banco Bradesco S.A.; Bradesco Vida Previdência
Comarca : Ribeirão Preto (3a Vara Cível)
VOTO No 43.108
Embargos de Declaração Seguro de vida Dano moral
afastado Contradição ou omissão inexistente.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da
matéria Inexistência, no julgamento, de contradição ou
omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls.
297/305, que deu provimento, em parte, à apelação do autor e desproveu
a apelação do réu. Aponta contradição e afronta à jurisprudência
predominante no STJ em relação ao dano moral, bem como omissão
quanto aos juros de mora, que deve ser fixado a contar do primeiro
pedido administrativo. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Inexiste
omissão
ou
contradição
no
julgamento.
Na verdade, sob o manto dos embargos de
declaração o que busca o embargante é o reexame da matéria, finalidade
para qual não se presta o recurso oposto.
Além disso, a contradição que dá ensejo à
oposição dos embargos de declaração não é a que eventualmente exista
entre o julgamento proferido e os entendimentos a ele contrários, a
legislação em vigor ou a jurisprudência que trata da matéria nele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031192-41.2018.8.26.0506/50000
Voto n.o 43.108 - cac
versada, mas, sim, contradição interna no acórdão, entre proposições
dele constantes ou entre sua fundamentação e sua conclusão, o que não
aconteceu na hipótese dos autos.
O termo inicial dos juros de mora, como ficou
decidido, uma vez que contra essa questão não houve divergência, será
“desde o primeiro pedido administrativo (23.11.06)”, como se vê à fl.
305.
Quanto ao prequestionamento, não é preciso
que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos
constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque
o acórdão fundamentou-se o quanto necessário em argumentos
suficientes à sustentação do julgamento. Neste sentido, já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O julgador não está obrigado a
responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(EDcl
no
MS
no
21.315/DF,
Relator:
Min.
Diva
Malerbi
(desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em
08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica